Tribunal: TJSP
Processo: 0000148-36.2018.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Porte ilegal de arma, acessório ou de munição de uso restrito – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma ou da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com

Ementa:
Porte ilegal de arma, acessório ou de munição de uso restrito – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma ou da munição – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo – Entendimento do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza durante a instrução processual e têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, basta a presença de laudo pericial confirmando potencialidade lesiva da arma de fogo ou de munição de uso restrito apreendida, e a produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado a possuindo, detendo, portando, adquirindo, fornecendo, recebendo, tendo em depósito, transportando, ou cedendo.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000148-36.2018.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOSÉ DOS SANTOS
SOUTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-36.2018.8.26.0598 -Voto no
2
Voto 23485
Apelação n. 0000148-36.2018.8.26.0598 - Jaú
Apelante: JOSÉ DOS SANTOS SOUTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Porte ilegal de arma, acessório ou de munição de uso restrito
Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em
depoimentos harmônicos de policiais Laudo que comprova a
potencialidade lesiva da arma ou da munição Suficiência à
aferição da materialidade, da autoria e do dolo Entendimento do
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros
elementos
de
convicção
existentes
nos
autos,
apresenta
inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza durante a instrução processual e têm especial
importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto
sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 16
da Lei n. 10.826/03, basta a presença de laudo pericial
confirmando potencialidade lesiva da arma de fogo ou de munição
de uso restrito apreendida, e a produção de prova oral no sentido
de que o agente foi flagrado a possuindo, detendo, portando,
adquirindo,
fornecendo,
recebendo,
tendo
em
depósito,
transportando, ou cedendo.
Justiça gratuita Isenção do pagamento de custas e despesas
processuais Inadmissibilidade Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou
concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da
execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n.
1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao
pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a
hipossuficiência financeira.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 358/364, prolatada pela MMa
Juíza Carina Lucheta Carrara, cujo relatório ora se adota, JOSÉ DOS
SANTOS SOUTO foi condenado como incurso no art. 16 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-36.2018.8.26.0598 -Voto no
3
10.826/03, às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação
pecuniária, no valor de 01 salário mínimo.
Foi, ainda, ao que se infere, facultado ao acusado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Alternativamente, almeja a desclassificação da
conduta para a prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03, eis que o silenciador
não teria sido periciado para atestar sua eficiência. Pede, por fim, a isenção
do pagamento das custas processuais.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
A condenação do acusado pelo crime de posse ilegal de
arma de fogo de uso restrito foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Consta dos autos que o ora apelante possuía, no
interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com a
legislação pertinente, armas de fogo de uso permitido e de uso restrito (02
espingardas sem marca - fabricação artesanal e calibre não especificado-,
01 espingarda sem marca com silenciador - ambos de fabricação artesanal
e calibre não especificado). No mesmo local, ele tinha, ainda, considerável
quantidade de munição (chumbo e pólvora).
Conforme se verificou, Policiais Militares receberam
informação anônima no sentido de que um indivíduo estava caçando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-36.2018.8.26.0598 -Voto no
4
animais silvestres com armas de fogo sem autorização legal. Para o local se
dirigiram e foram atendidos pelo réu. Ao ser questionado, o acusado admitiu
que tinha armas e as apresentou aos Policiais. Em seguida, os milicianos
localizaram, dentro da residência, uma bolsa que continha pólvora, chumbo
e espoletas, além de três armadilhas e uma madeira aparentando ser uma
nova armação de outra arma que seria produzida.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela
fotografia de fls. 128 e pelo laudo pericial de fls. 48/52, que atestou a
eficácia das armas na realização de disparos.
A prova oral (mídia digital e fls. 365) colhida na
instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar
a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
delitiva.
O réu admitiu que possuía as armas, sendo uma delas
com silenciador, e a munição em sua residência (fls. 365). Corroborando
sua confissão, têm-se os relatos coerentes dos Policiais Militares que
atenderam à ocorrência.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-36.2018.8.26.0598 -Voto no
5
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Pontue-se que, conforme observou o i. parecerista
oficiante, às fls. 401:
[...], a versão do acusado, de que as armas pertenciam a um
rapaz que morou lá, pueril, não merece a acolhida que pretende.
Prova alguma produziu das suas alegações. Sequer identificou
quem fosse o tal rapaz, e, no curso do interrogatório, acabou
dizendo que “lá todo mundo faz disparos de arma”.
Estória mal contada, francamente inverossímil, e absolutamente
desamparada na lógica e no senso comum, não tem o condão de
invalidar o relato seguro, coerente e insuspeito dos policiais
militares.
Uma vez tendo restado demonstrado que o autor teria
sido flagrado realizando ao menos um dos núcleos verbais contidos no art.
16 da Lei n. 10.826/03 possuir, portar, deter, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,
remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar com relação a arma de
fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, torna-se de rigor
seja mantida a condenação.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-36.2018.8.26.0598 -Voto no
6
É, outrossim, o delito de posse ilegal de arma de fogo
crime de mera conduta, de perigo abstrato. A simples posse de arma de
fogo, acessório e/ou munição já torna a conduta típica, independente do
resultado naturalístico.
Pontuou, outrossim, a i. Juíza sentenciante, às fls. 361,
que:
[...], conforme já observado pelo próprio titular da ação penal na
nota de rodapé n. 1 da denúncia (fls. 156/7) e, assim, realmente,
adequada a absorção do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03 pelo
crime do art. 16, caput, da mesma lei, porquanto ambos tutelam o
mesmo bem jurídico, qual seja, a incolumidade pública, e
ocorreram no mesmo contexto fático, com o que é mais lógico e
jurídico que se absorva o menos grave (art. 12) pelo mais grave
(art.16, caput).
Não se cogita, outrossim, de desclassificação da
conduta para a tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/03.
Conforme se observa na fotografia de fls. 128, foi
apreendido também um “silenciador”, que restou periciado, conforme se
observa no laudo pericial, às fls. 52:
Foi constatado algum tipo de acessório acompanhando as armas
de fogo?
Sim. Acondicionado em envelope plástico [...] foi examinado um
supressor ou “silenciador” de ruídos confeccionado manualmente
[...].
O exame constatou vestígios de chamuscamento na espuma
utilizada para isolamento acústico do supressor artesanal [...].
Acrescentou o laudo que, pelo fato de o dispositivo ser
artesanal e não oferecer condições seguras de disparo para o atirador, não
foi realizado o teste prático de abafamento do som no supressor.
Pontue-se, em primeiro, que o supressor de som,
acessório de uso restrito, foi apreendido juntamente com as armas, em uma
delas inclusive, em poder do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-36.2018.8.26.0598 -Voto no
7
Verificou-se, ademais, que a espuma usada no
dispositivo artesanal para isolamento acústico encontrava-se chamuscada,
ou seja, havia sido por ele utilizada.
É, pois, de rigor a condenação pelo crime tipificado no
art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, não se cogitando da desclassificação
pretendida pela esforçada Defesa.
Nesse sentido, manifestou-se o Procurador Geral de
Justiça, às fls. 403:
Além das espingardas e da munição, José também tinha um
silenciador, que estava acoplado a uma das espingardas.
Embora artesanal, o acessório é de uso proibido, de sorte que
impossível a desclassificação do fato.
O decreto condenatório era, pois, de rigor.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
Consoante previsão do art. 68 do CP, em uma primeira
etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do art. 59 do mesmo
Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase, considerar o peso das
circunstâncias atenuantes e agravantes e; na terceira e última operação,
computar as causas de diminuição e de aumento da pena.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas 1/6 acima do mínimo legal, levando-se em
conta a culpabilidade ou censurabilidade da conduta do agente,
considerada a quantidade de armas, munição, além de possuir apetrechos
para as armas.
b) na segunda fase, o quantum estabelecido como base
foi reduzido para o mínimo legal, ante a presença da atenuante da
confissão.
c) na terceira etapa da dosimetria, foram mantidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-36.2018.8.26.0598 -Voto no
8
inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de causa
de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 03 anos de reclusão e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras outras.
Preenchidos os requisitos, a pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Considerando-se os fatos de o condenado não ser
reincidente, e de a pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, no caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
A isenção do pagamento de custas e despesas
processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo
da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50,
segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este
apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de JOSÉ DOS SANTOS SOUTO,, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja iniciado
o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-36.2018.8.26.0598 -Voto no
9
alternativa, consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, poderá implicar em sua reconversão na pena de 03
anos de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator